Tribunal: TJSP
Processo: 1016190-26.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Julgamento antecipado da lide - Hipótese em que a causa já se encontrava madura para a apreciação de seu mérito, não se admitindo a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias - Cerceamento inocorrente - PRELIMINAR AFASTADA.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Capitalização de juros - Possibilidade - Medida Provisória no 2.170-36/2001 que continua em vigor

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Julgamento antecipado da lide - Hipótese em que a causa já se encontrava madura para a apreciação de seu mérito, não se admitindo a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias - Cerceamento inocorrente - PRELIMINAR AFASTADA.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Capitalização de juros - Possibilidade - Medida Provisória no 2.170-36/2001 que continua em vigor em razão do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001 – Constitucionalidade da MP 2.170-31/2001 - Contrato firmado após a edição da referida medida provisória, com taxa anual de juros superior ao duodécuplo da taxa mensal – Hipótese em que se admite a capitalização mensal de juros - RECURSO NÃO PROVIDO NESTA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Abusividade da taxa de juros estabelecida no contrato – Descabimento – Hipótese em que não há nos autos elementos capazes de demonstrar a abusividade da taxa de juros cobrada pelo réu - RECURSO NÃO PROVIDO NESTA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Autor que pretende limitar os juros moratórios a 1% ao mês e reconhecer a abusividade da comissão de permanência – Hipótese em que o contrato já prevê incidência de juros de mora de 1% ao mês e não contém previsão de cobrança de comissão de permanência – RECURSO NÃO PROVIDO NESTA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Alegação genérica de cobrança indevida de tarifas - Inadmissibilidade - Ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida - RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE.